Tribunal: TJMT
Processo: 1015296-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015296-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.368.459/0001-69 (AGRAVANTE), ELIEL LOPES DE SOUZA - CPF: 570.763.321-91 (AGRAVANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - QUERÊNCIA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DO TAC – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE BENS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA MEDIDA CONSTRITIVA – APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PROVA UNILATERAL – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS – ATO DECISÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida deve ser concedido nos casos em que haja probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Agravo Interno, interposto por Eln Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – EPP –, Eliel Lopes de Souza, contra a decisão, por mim, proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, no qual, indeferi o pedido de liminar, consistente no pleito de suspensão das ordens de bloqueio sobre os bens imóveis, ressalvando os adquiridos por terceiros de boa-fé, e reiterou a medida via BacenJud, contra os Agravados/Executados.

Sustentam os Recorrentes que os bloqueios sobre os seus imóveis superam o valor da indisponibilidade de bens (R$ 1.553.737,17 – um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), conforme a documentação acostada ao recurso.

Afirmam que, após a decisão de liminar, proferida nestes autos, fizeram acompanhar o Pedido de Reconsideração os laudos de avaliação dos imóveis, que totalizam o valor de R$103.671.025,00 (cento e três milhões, seiscentos e setenta e um mil e vinte e cinco reais).

Os Recorrentes alegam que os bloqueios prejudicarão terceiros, pois há inúmeros lotes que já foram comercializados, e a constrição impedirá a realização de contrato de financiamento.

Posto isso, formulam o seguinte pedido:

A concessão da liminar requerida, com a finalidade de antecipar a tutela recursal para suspender os bloqueios dos imóveis em excesso, ilegalmente efetivados no feito executivo, a fim de respeitar o limite do valor de R$ 1.553.737,17 da ordem de bloqueio, nos termos da própria decisão concedida no despacho inicial da execução, vez que a indisponibilidade afeta bens com valores muito superior ao limite, causando danos aos Agravantes e sua atividade profissional, conforme fundamentado.

O Ministério Público, parte Agravada, apresentou as contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão (id n.

31832480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020